Tribunal: TJSP
Processo: 2173740-67.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2173740-67.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SALVAPÉ PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA., é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2173740-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 38580
Processo: 2173740-67.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Salvapé Produtos Ortopédicos Ltda
Embargado: Estado de São Paulo
Interessado: Chefe do Posto Fiscal do Tatuapé (PF-10)
Juiz: Josué Vilela Pimentel
Comarca de São Paulo
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO.
Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de
embargos de declaração
contradição, omissão e
obscuridade. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos;
Embargos
de
declaração
opostos
pela
agravante, SALVAPÉ PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA, em face do r.
acórdão de fls. 141/148, que proveu parcialmente o recurso de
agravo de agravo de instrumento, uma vez que necessita suprir
contradição e omissão constantes do julgado, notadamente no
que tange à apreciação adequada das teses sustentadas na
minuta recursal, bem como por entender que o V. Acórdão
encontra-se em dissonância com o entendimento firmado por
este E. Tribunal de Justiça. Requer, destarte, o saneamento dos
vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de
sejam acolhidos os itens (i) e (iii) dos pedidos, concernentes na
redução da multa de ofício e na obrigação de não fazer
requerida, com o consequente recálculo do débito tributário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2173740-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
1.
Conheço
dos
embargos
de
declaração opostos pela parte agravante, porque presentes os
requisitos de admissibilidade e rejeito-os, porquanto não
configurada nenhuma das hipóteses contida no artigo 1022 do
Código de Processo Civil.
2.
Pois bem, a embargante busca
obter pronunciamento judicial em sede destes embargos
declaratórios de matéria devidamente analisada no julgamento
do recurso de agravo de instrumento por este Colegiado.
Pretende a atribuição de efeitos infringentes ante o argumento
de contradição e omissão.
Não lhe assiste razão, e por dois motivos:
primeiramente, porque não se constata omissão alguma do
julgado, que analisou, à inteireza, as teses arguidas no recurso.
E, em segundo lugar, em razão de os
embargos declaratórios não se prestarem à revisão das do
posicionamento adotado pela Turma Julgadora acerca da
possibilidade de constrição de bens determinada pelo r. Juízo a
quo (da Fazenda Pública), matéria esta devolvida ao exame
deste Colegiado.
Tampouco há cogitar-se de contradição na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2173740-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
fundamentação da decisão colegiada ora embargada, que
rejeitou o pleito recursal em razão de a embargante ter aderido
a plano de parcelamento de débito tributário, o que implica
confissão
irretratável
da
dívida.
Senão,
vejamos
a
fundamentação contida a fls. 147/148:
3. Quanto aos itens (i) e (iii) dos pedidos, concernentes na redução da
multa de ofício e na obrigação de não fazer requerida, com o consequente
recálculo, todavia, não encontram espaço para serem deferidos.
Com efeito, como já assentado na decisão liminar de fls. 117/120, a adesão
a plano de parcelamento implica confissão irretratável da dívida, de sorte
que não poderia a executada, em princípio, estabelecer questionamentos
sobre os consectários que aí incidem, consoante entendimento perfilhado
por esta Corte. Neste sentido:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
TRIBUTÁRIO ADESÃO À PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP)
RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DISCUTIDO NA LIDE, EM RAZÃO DA
QUITAÇÃO DO DÉBITO EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM JULGAMENTO DE
MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 269, V, DO CPC RECURSOS
PREJUDICADOS.
(TJSP, Apelação/Remessa
Necessária
no
0015314-41.2011.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Francisco Bianco, dj. 16/12/2013)
Anulatória de lançamento fiscal. ICMS. Adesão ao Plano de
Parcelamento Incentivado PPI, anterior à propositura da demanda, em
que questiona lançamentos fiscais constantes do AIIM objeto do acordo
de parcelamento. Sentença que extinguiu o processo, sem exame do
mérito. Recurso da autora. Inadmissibilidade. Hipótese em que a adesão
ao parcelamento implica a confissão irrevogável e irretratável do débito
fiscal, bem assim a renúncia expressa a qualquer defesa ou recurso
administrativo ou judicial. Ausente o interesse processual para a
presente ação de anulação de débito fiscal. Recurso improvido.
(TJSP, Apelação Cível 0127906-27.2010.8.26.0000, 11a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Aroldo Viotti, dj. 25/03/2014)
Isso posto, voto no sentido do parcial provimento do presente recurso,
nos termos da fundamentação desenvolvida. (fls. 147/148)
Nítido, assim, é o caráter modificativo que a
parte embargante, inconformada, busca com a oposição destes
embargos declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2173740-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
matéria devolvida a este Colegiado em sede de recurso de
agravo de instrumento, a qual foi, frise-se, devidamente
analisada.
Ressalto que a irresignação contra o desfecho
atribuído por este órgão julgador não autoriza a oposição de
embargos
declaratórios
neste
momento
processual
como
instrumento de recorribilidade para obter a reforma do
julgamento.
Não
padecendo
a
decisão
colegiada
de
omissões, contradições ou obscuridades, nada há a alterar no V.
Acórdão.
Isso posto, rejeito este recurso de embargos
de declaração.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR